Tribunal: TJES
Processo: 5028631-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028631-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO SOARES ERVATI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028631-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
JULIANO SOARES ERVATI.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MAGISTÉRIO. VÍNCULOS QUE, SOMADOS, NÃO SUPERAM O PRAZO DE 48 MESES PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LC 809/2015). AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR PRAZO IRRAZOÁVEL. PRECARIEDADE E TEMPORARIEDADE PRESERVADAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora busca a declaração de nulidade de seus contratos de designação temporária firmados com o Estado do Espírito Santo, com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS. Alega que as sucessivas contratações entre 2021 e 2023 desnaturaram o caráter temporário da função.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os vínculos, individualmente e em seu somatório, não ultrapassaram o limite razoável (24 meses na ótica do juízo a quo) capaz de evidenciar a inobservância aos requisitos da contratação temporária, mantendo-se a legalidade do regime administrativo.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, reiterando a tese de que o somatório dos vínculos (43 meses) caracteriza burla ao concurso público e desvio de finalidade, invocando precedentes do STF e do TJES sobre o direito ao FGTS em caso de contratação nula.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente. No mérito, a contratação temporária no Estado do Espírito Santo para a área da educação é regida pela Lei Complementar nº 809/2015, que em seu art. 11, inciso I, autoriza a contratação por até 24 (vinte e quatro) meses, permitindo prorrogação por igual período, totalizando 48 (quarenta e oito) meses. No caso concreto, os períodos laborados (10/06/21 a 28/09/21; 11/02/22 a 23/12/23; 01/03/22 a 23/12/22; 13/02/23 a 23/12/23), ainda que somados, totalizam aproximadamente 43 meses, patamar que se encontra dentro do limite legal de 4 anos estabelecido pela norma de regência para o magistério estadual. Não se verifica, portanto, a ocorrência de renovações sucessivas e ininterruptas por longo lapso temporal (como 10 ou 15 anos) que costumam fundamentar a declaração de nulidade por "permanência da necessidade".

5. O entendimento consolidado do STF (Temas 191 e 916) exige a declaração de nulidade do contrato para que nasça o direito ao FGTS. Não demonstrada a ilegalidade ou o abuso no prazo das contratações temporárias, que respeitaram a legislação local e a transitoriedade inerente ao calendário letivo, não há que se falar em pagamento de fundo de garantia. A manutenção da improcedência é medida que se impõe, conforme jurisprudência do TJES para casos em que o tempo de serviço não é excessivo.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)